Tribunal: TCU
Processo: 035.950/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, em desfavor de ex-prefeitos de Camapuã/MS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmado entre a Sudeco e referida municipalidade, tendo por objeto a construção de três galpões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste em desfavor dos ex-prefeitos de Camapuã/MS Marcelo Pimentel Duailibi e Delano de Oliveira Huber devido à não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União, por meio de convênio firmado entre a Sudeco e referida municipalidade, tendo por objeto a construção de três galpões, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, 23, inciso III, 26, alínea "a", 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 219 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir Delano de Oliveira Huber (XXX.743.408-XX) da relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Arbaes Construtora Ltda. e de Marcelo Pimentel Duailibi, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional: Débitos relacionados exclusivamente ao responsável Marcelo Pimentel Duailibi: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/7/2014 250.000,00 16/12/2015 152.128,69 Débito relacionado à empresa Arbaes Construtora Ltda. em solidariedade com Marcelo Pimentel Duailibi: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/8/2016 97.350,90 9.3. aplicar a Marcelo Pimentel Duailibi multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e à empresa Arbaes Construtora Ltda. multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. informar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul, à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste e aos responsáveis.